Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-91.2021.8.11.0087
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU. MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO ÍMOVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. SÚMULA 399/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. 2- Súmula 399/STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 3- A ausência de cumprimento da obrigação de comunicação de venda de imóvel, ao respectivo Município, contribui para a cobrança de impostos direcionada a quem não é mais proprietário. 4- A cobrança de imposto, de forma indevida/incorreta, merece a decida correção, contudo, não autoriza o contribuinte omisso na comunicação de venda, a se beneficiar da própria torpeza, em dano moral. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002128-91.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI RIBEIRO FAVA - CPF: 337.477.501-25 (RECORRENTE), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.030/0001-96 (RECORRIDO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023